Tribunal: STF
Processo: HC 264906
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 195.130/RS.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    De acordo com a denúncia: 



    1º FATO 



    No dia 23 de agosto de 2021, por volta das 22h, na Av. Pedro Adams Filho, n° 6295/401, bairro Operário, em Novo Hamburgo/RS, os denunciados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, guardavam, para fins de mercancia, 30 tijolos de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, pesando, aproximadamente, 21.365 gramas, e 28 sacos de cocaína, pesando 15.090 gramas, substâncias causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma vez que de uso prescrito no Brasil (Portaria n° 344/98 – SVS /MS). 



    2º FATO 



    Em local não apurado nos autos, desde data não esclarecida nos autos, mas certamente até o dia 23 de agosto de 2021, em Novo Hamburgo/RS, os denunciados se associaram para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 /06.



    3º FATO 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 1º fato, o denunciado GABRIEL RAMIREZ DE LIMA E SILVA portava, em via pública, uma pistola calibre .45mm, fabricante Glock, municiada, com um carregador prolongado, com capacidade de 27 munições de igual calibre, conforme auto de apreensão, em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    [...]



    DAS CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS 



    Na oportunidade, uma equipe da Polícia Civil recebeu uma notícia de um colaborador anônimo indicando que o local dos fatos estaria sendo utilizado para armazenamento e mistura de entorpecentes. Após monitoramento velado do local, os agentes policiais presenciaram o veículo Renault/Kwid, placas IYM9B82, estacionar em frente ao condomínio, desembarcando do automóvel o denunciado Gabriel, com uma mochila. 



    Ato contínuo, Gabriel se encontrou com Lourival no hall do condomínio, levantando suspeitas da equipe policial. Assim, decidindo pela averiguação-padrão, os agentes abordaram os dois denunciados no momento em que  estavam eles entrando no prédio, passando a realizar as respectivas revistas. Com Gabriel, foram encontrados uma pistola calibre .45 com carregador estendido e uma máquina de contar cédulas.



    Questionado quanto à existência de ilícitos em seu apartamento, o denunciado Lourival admitiu ter entorpecentes no interior de seu imóvel e, após ingresso no respectivo apartamento, foram encontrados os entorpecentes, insumos para mistura de cocaína e um revólver calibre .22 com oito munições de igual calibre.



    Buscando “a rejeição da denúncia por falta de justa causa”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    Infere-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito e, submetida a legalidade do ato ao Juízo plantonista, a constrição foi relaxada sob o fundamento de que a incursão domiciliar que resultou na apreensão de material ilícito, padece de ilegalidade. Contra essa decisão não houve interposição de recurso. 



    O inquérito policial seguiu em curso e, com base no resultado do trabalho investigativo, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente. 



    [...]



    O Juízo plantonista, ao analisar o auto de prisão em flagrante, entendeu por haver nulidade no ingresso dos policiais no domicílio do corréu Lourival, motivo pelo qual relaxou a prisão dos acusados. Confira-se: [...]



    Conforme se depreende dos excertos acima, a Magistrada plantonista entendeu que a nulidade do ingresso domiciliar prejudica a própria materialidade delitiva. Contudo, de acordo com a jurisprudência do STJ, o reconhecimento da invalidade da diligência pelo Juízo de custódia não impede o oferecimento da denúncia. Ilustrativamente: [...]



    Com efeito, ao relaxar a prisão do acusado por identificar ilegalidade na diligência policial, a Magistrada atuou no regular exercício do seu poder-dever de zelar pela inexistência de ilegalidades nos atos pré-processuais que lhe são submetidos, mas os fundamentos usados na referida decisão são restritos ao embasamento daquela providência determinada. 



    É importante enfatizar que a instituição do Juízo de Custódia dividiu a jurisdição em momentos distintos: juízo custodial – responsável por analisar a prisão em flagrante e, se necessário, aplicar medidas cautelares – e juízo de conhecimento – encarregado de processar e julgar. Por seu turno, a denúncia é o instrumento apto a inaugurar a etapa judicial da apuração de infrações penais. 



    Registro, ademais, que a decisão proferida pelo Juízo plantonista tratou de considerar ilegal apenas a busca domiciliar. Quanto à busca pessoal realizada no recorrente e que resultou na apreensão de uma arma de fogo, não houve manifestação judicial e, em relação a esse fato, o réu também foi denunciado.



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A materialidade constante na ação penal é viciada, tendo base a decisão judicial que não homologou o APF por ofensa ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal [...]. A mesma prova que foi apontada como nula para não homologar o APF, deverá ser considerada como ilícita para substanciar a denúncia criminal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para reconhecer a ausência de justa causa da imputação de tráfico de drogas”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente